Tribunal: TJSP
Processo: 1086547-56.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Kioitsi Chicuta
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
Indenização por danos materiais e morais. Ato de vandalismo praticado por morador de condomínio em veículo estacionado em espaço destinados aos visitantes do prédio, parentes da síndica. Sentença de parcial procedência. Imagens irrefutáveis. Dano moral caracterizado. Prova convincente da intenção reprovável. Valor da indenização mantido. Razoabilidade e proporcionalidade. Critérios orientadores.

Ementa:
Indenização por danos materiais e morais. Ato de vandalismo praticado por morador de condomínio em veículo estacionado em espaço destinados aos visitantes do prédio, parentes da síndica. Sentença de parcial procedência. Imagens irrefutáveis. Dano moral caracterizado. Prova convincente da intenção reprovável. Valor da indenização mantido. Razoabilidade e proporcionalidade. Critérios orientadores. Recurso não provido, com observação.
Com relação à demanda proposta, tem-se que há prova corroborando o acontecimento, com ato de vandalismo praticado pelo réu em veículo estacionado no condomínio, riscando sua lateral com objeto não identificado. O desrespeito obstaculiza as relações pacíficas e a harmônicas entre as pessoas e é preciso considerar a situação de abalo emocional, que excede o mero aborrecimento. Tem-se caracterizado o dano moral fruto da ofensa não só patrimonial, pois foi atingido direito personalíssimo, sendo evidente a mensagem de ódio.
A quantificação dos danos morais observa o princípio da lógica do razoável. Deve a indenização ser proporcional ao dano e compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e a duração dos transtornos experimentados pela vítima, a capacidade econômica da causadora dos danos e as condições sociais do ofendido. A fixação em R$ 7.000,00 deve ser mantida, diante dos critérios orientadores.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000706214
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1086547-56.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante JOSÉ
BONFANTE DEMARIA (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados HENRIQUE ZANITI
e HELEN SINÉSIO ZANITI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 32a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso, com observação. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAIO MARCELO
MENDES DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), FRANCISCO OCCHIUTO JÚNIOR
E LUIS FERNANDO NISHI.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
KIOITSI CHICUTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1086547-56.2019.8.26.0100 -Voto no 43827
2
COMARCA: São Paulo – 31a Vara Cível do Foro Central / Juiz Cesar Augusto
Vieira Macedo
APTE. : José Bonfante Demaria
APDOS. : Henrique Zaniti e outro
VOTO No 43.827
EMENTA: Indenização por danos materiais e morais.
Ato de vandalismo praticado por morador de condomínio em veículo estacionado em espaço
destinados aos visitantes do prédio, parentes da síndica.
Sentença de parcial procedência. Imagens irrefutáveis.
Dano moral caracterizado. Prova convincente da
intenção reprovável. Valor da indenização mantido.
Razoabilidade
e
proporcionalidade.
Critérios
orientadores. Recurso não provido, com observação.
Com relação à demanda proposta, tem-se que há prova
corroborando o acontecimento, com ato de vandalismo praticado
pelo réu em veículo estacionado no condomínio, riscando sua
lateral com objeto não identificado. O desrespeito obstaculiza as
relações pacíficas e a harmônicas entre as pessoas e é preciso
considerar a situação de abalo emocional, que excede o mero
aborrecimento. Tem-se caracterizado o dano moral fruto da ofensa
não só patrimonial, pois foi atingido direito personalíssimo, sendo
evidente a mensagem de ódio.
A quantificação dos danos morais observa o princípio da lógica do
razoável. Deve a indenização ser proporcional ao dano e compatível
com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e a duração
dos transtornos experimentados pela vítima, a capacidade
econômica da causadora dos danos e as condições sociais do
ofendido. A fixação em R$ 7.000,00 deve ser mantida, diante dos
critérios orientadores.
Trata-se de recurso interposto pelo réu contra r. sentença de fls.
82/85 que julgou parcialmente procedente a ação de indenização material e moral,
impondo sucumbência ao réu, fixados os honorários em 10% da condenação.
Discorre o réu que não há provas de que foi o causador de danos
ao veículo e cita julgados. Aponta que os autores se utilizaram da câmera de filmagem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1086547-56.2019.8.26.0100 -Voto no 43827
3
para culpa-lo. Considera se tratar de calúnia e assevera a falta de prova de danos morais
e de desdobramentos extraordinários a justificar a indenização, sendo genérica a
alegação de prejuízo moral e dano psicológico. Insurge-se quanto ao valor da
indenização e a proporção em relação aos honorários, diante da parcial procedência.
Processado o recurso sem preparo (gratuidade concedida- AI
2117292-74.2020). Com contrarrazões dos autores, os autos restaram encaminhados a
este C. Tribunal de Justiça.
É o resumo do essencial.
Consta da sentença que: “em que pese o réu alegar que somente
levava o lixo, as imagens demonstram a clara intenção do réu em buscar um objeto e,
logo após, riscar o veículo dos autores propositalmente, inclusive porque segurava o
lixo com uma das mãos e com a outra mão danificou a lateral do carro. Dessa forma a
conduta do réu restou comprovada pelo vídeo e os danos provocados podem ser
constatados nas fotos de fls. 37/40”. Foi condenado a pagar o valor da média apurada
entre os orçamentos anteriormente apresentados (R$1.976,67). E, quanto aos danos
morais, constou: “o comportamento do réu, que danificou propositalmente o veículo dos
autores e ainda negou a autoria dos fatos, acarreta nos autores aborrecimentos vão além
de mero dissabor. A ação de riscar o veículo intencionalmente demonstra não só a
vontade do réu de danificar o patrimônio, mas de provocar os autores, o que é capaz de
causar constrangimento e abalo psicológico”.
Os elementos de prova demonstram que o réu praticou o ato de
vandalismo no veículo estacionado na área de visitantes, pertencente aos parentes da
síndica (filha e genro). Os links das imagens gravadas são irrefutáveis (fl. 2).
A situação tampouco se mostra circunscrita ao âmbito privado,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1086547-56.2019.8.26.0100 -Voto no 43827
4
por força da vivência em condomínio e a conotação que se tem é de intenção de
perturbação dos ânimos, desrespeito, o que obstaculiza as relações pacíficas e a
harmonia. A relação ruim existente com a síndica resta confirmada e há dimensão no
ato praticado que excede o mero aborrecimento, suficiente para caracterizar o dano
moral. Aliás, nada há que impute aos autores tratamento desrespeitoso.
Cumpre, pois, ao Juiz seguir a trilha da lógica do razoável,
analisando a gravidade do dano em função da tutela do direito e que, no caso, é a
dignidade humana. No caso, os autores tiveram sentimentos atingidos o que é passível
de indenização. Não se trata de mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou
sensibilidade exacerbada que, no dizer de Sérgio Cavalieri Filho, "fazem parte da
normalidade do nosso dia-a-dia, no trabalho, no trânsito, entre os amigos e até no
ambiente familiar, tais situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper o
equilíbrio psicológico do indivíduo" (cf. "Responsabilidade Civil", pág. 105).
A mensuração dos danos morais tem se constituído em
verdadeiro tormento para os operadores do direito, não fornecendo o legislador critérios
objetivos a serem adotados. Atribui-se ao Juiz arbítrio prudencial, com enveredamento
da natureza jurídica da indenização como ressarcitória e punitiva, mas não a ponto de
transformar a estimativa como resultado de critérios meramente subjetivos, ofertando a
doutrina, dentre outros, análise de pormenores importantes como: a) o grau de
reprovabilidade da conduta ilícita; b) a intensidade e duração do sofrimento
experimentado pela vítima; c) a capacidade econômica do causador do dano; d) as
condições pessoais do ofendido (cf. Antonio Jeová Santos, Dano Moral Indenizável,
Editora Revista dos Tribunais, 4a edição, pág. 186).
O arbitramento da indenização por dano moral deve ser feito com
moderação, tendo em vista a natureza do dano, suas consequências nas vidas e nas
condições econômicas das partes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1086547-56.2019.8.26.0100 -Voto no 43827
5
A indenização, como anota o já citado Antonio Jeová Santos,
"não pode servir de enriquecimento indevido para a vítima. Idêntico raciocínio é
efetuado em relação ao detentor do comportamento ilícito. Uma indenização simbólica
servirá de enriquecimento indevido ao ofensor que deixará de desembolsar quantia
adequada, enriquecendo-se com o ato hostil e que desagradou, de alguma forma,
algum ou quaisquer dos direitos da personalidade" (ob. cit., pág. 199). Há, assim,
que observar o princípio da lógica do razoável, ou seja, "importa dizer que o juiz, ao
valorar o dano moral, deve arbitrar uma quantia que, de acordo com seu prudente
arbítrio, seja compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e a
duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador
do dano, as condições sociais do ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizerem
presentes" (cf. Sérgio Cavalieri Filho, "Responsabilidade Civil", pág. 116).
Com base nesses critérios, o montante da indenização por dano
moral deve ser mantido em R$ 7.000,00, o que se revela razoável em relação aos dois
autores, em relação às circunstâncias fáticas e com intuito pedagógico e reparador.
Diante do decaimento mínimo dos autores, correta a atribuição de
sucumbência ao réu, observada a gratuidade concedida no agravo de instrumento. Nos
termos do art. 85, § 11 do CPC, majora-se o percentual em 15% da condenação, com
suspensão da execução nos termos do art. 98 do CPC.
Isto posto, nega-se provimento ao recurso, com observação.
KIOITSI CHICUTA
Relator